Tribunal: TJBA
Processo: 8031423-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031423-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDERSON BORGES SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): MAIANNA EUGRACIA CUNHA ESCOBAR DA CRUZ, SORAIA ALVES ROSARIO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito. O agravante alegou impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada no curso do processo e em sede recursal. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça é assegurada constitucionalmente e regulada pelo CPC, exigindo-se declaração de hipossuficiência, cuja presunção (art. 99, § 3º, CPC) pode ser afastada caso existam provas em sentido contrário. 4. O agravante comprovou que aufere renda líquida mensal de R$ 2.503,85, a qual está comprometida com despesas essenciais, como financiamento imobiliário, condomínio, serviços básicos e parcelas de veículo financiado. 5. O fato de possuir veículo financiado não é suficiente para afastar a hipossuficiência, sobretudo quando há demonstração de que o pagamento das custas, ainda que parceladas, comprometeria a subsistência própria e familiar. 6. Reformada a decisão para conceder a gratuidade da justiça ao agravante, abrangendo todos os atos processuais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça. 2. A comprovação da hipossuficiência econômica pode ser feita a qualquer tempo no curso do processo, devendo o juízo considerar documentos posteriormente apresentados que evidenciem a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.940.053/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031423-50.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ederson Borges Santos de Carvalho e Agravado BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator